Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E S P A C H O Conforme a certidão de ID no 72923695, a audiência de autocomposição foi cancelada. Obsta-se, ademais, nova designação até eventual liberação a ser promovida nos autos do Processo SEI 0014589/2025. Diante disso, o processamento do recurso deve prosseguir em seus ulteriores termos. Publique-se. Em seguida, voltem conclusos os autos. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator